Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710805-76.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN APELADO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação de Mandado de Segurança impetrado por ALEXANDRE FELIPE ZEIDAN em face de ato praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL. O Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação Cível de ID 39526417 requerendo a concessão de liminar para que seja determinado ao CBMDF realizar a aplicação da avaliação final ao Apelante e garanta à conclusão da carga-horária e entrega do certificado de conclusão do Curso Preparatório de Oficiais ou, alternativamente, que garanta sua matrícula no próximo curso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 12:13:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador